Tribunal: TJDFT
Processo: 0740650-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740650-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELLE DIAS CESAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 209401152, na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Danielle Dias César, deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela Autora/Agravada. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 64429287). A Agravada apresentou contrarrazões (ID 65267040). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo originário (ID 223166993, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator